Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-38.2018.8.11.0106
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000034-38.2018.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KADNO RONIELLY DA SILLVA VIEIRA - CPF: 023.742.221-28 (APELANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOAQUIM MARIANO RODRIGUES - CPF: 082.846.101-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
1)

CRIME DE AMEAÇA
(ART. 147, CP). ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PALAVRAS PROFERIDAS EM MOMENTO DE IRA E DISCUSSÃO. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO INTIMIDATIVA EFICAZ. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2) MAUS TRATOS A ANIMAIS
(ART. 32, LEI N.º 9.605/98). ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ELEVAÇÃO DESMOTIVADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E EXIGÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.

REDUZIDA A PENA EM FORMAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL IMPEDIDA ESTÁ A APLICAÇÃO DA ATENUANTE PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DO TEOR DA SÚMULA 231 STJ.

3) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
(ART. 12, LEI N.º 10.826/03). ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUE INFLUIU NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. SÚMULA 545 DO STJ. INAPLICABILIDADE PELO ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. O crime previsto no artigo 147 do Código Penal é de caráter formal, portanto, a ameaça proferida em momento de discussão não afasta a tipicidade da conduta e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima.

2.1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, possibilitando à parte conhecer os motivos pelos quais chegou-se ao resultado final, portanto, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, bem como majora-la, na terceira fase da dosimetria, em fração superior ao mínimo previsto no tipo, é preciso analisar todas as circunstâncias do crime, apresentar justificativa concreta e adequada para a individualização da pena e a escolha da fração de aumento, pois do contrário afronta-se o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF).

2.2. Uma vez redimensionada a pena basilar para o mínimo legal, apesar do reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea, em face da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a fixação da pena abaixo do limite mínimo.

3.
In casu,
o verbete sumular n.º 545 do STJ que autoriza o reconhecimento da confissão, quando esta influenciar no convencimento do Juízo
a quo,
não deverá repercutir na dosimetria da pena, visto que já se encontra aplicada em sua quantia mínima e, de igual modo, encontra óbice da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Kadno Ronielly da Silva Vieira
, contra a r. sentença, em que foi condenado à pena total de
1 ano e 7 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, além de
30 dias-multa,
pela prática do crime de
Ameaça
(art. 147 do CP),
Maus Tratos a Animais
(art. 32, § 2.º da Lei n.º 9.605/98) e
Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido
(art. 12 da Lei n.º 10.826/03) (ID. 72596024/ 72596030 /72598507).

Em razões recursais, a Defesa pugna:
1)
a
absolvição
do apelante, pelo crime de ameaça, invocando a
atipicidade da conduta
;
2)
seja
realizada nova dosimetria
em relação ao crime de Maus Tratos a Animais, a fim de fixá-la no mínimo legal, reconhecer a atenuante pela confissão espontânea e reduzir a fração de aumento prevista no art. 32, § 2.º da Lei de Crime Ambiental.
3) o reconhecimento da confissão espontânea
para o crime de Posse de arma de fogo, nos termos da Súmula n.º 545 do STJ (ID. 92882972).

Em contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
ao apelo
, com a manutenção da sentença (ID. 94907994
) tal como proferida.

Por sua vez,
d. PGJ, em parecer opinou pelo
parcial provimento
do apelo, conforme
respectivo sumário que segue transcrito (ID. 103770971):

“
Sumário
: Acusado condenado pela prática dos crimes de ameaça, posse de arma de fogo e maus-tratos a animais –
Inconformismo da defesa – crime de ameaça – pleito absolutório -

ausência de provas sobre o temor da

vítima – improcedência
– acervo probatório harmônico – palavra da vítima firme e coerente, em ambas as fases – vítima que se sentiu atemorizada, tanto que procurou as Autoridades Policiais visando a sua proteção – provas suficientes para a condenação –
Crime de maus-tratos a animais – reforma da dosimetria – procedência
– ausência de fundamentação para negativação das circunstâncias judiciais na primeira fase – confissão espontânea utilizada no convencimento do magistrado, porém não aplicada – Súmula nº 545/STJ – causa de aumento em razão da morte do animal – elevação no patamar máximo, desprovido de fundamentação – redução para o patamar mínimo –
Crime de posse de arma de fogo – atenuante da confissão espontânea – fixação da pena
aquém
do mínimo legal – impossibilidade –
Súmula nº. 231/STJ - interpretação sólida e atual, inexistindo razão para sua superação – entendimentos do STF, STJ e TJMT –
Pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 17 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021